Tribunal: TJBA
Processo: 8028888-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028888-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAN TRIMER

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Embargos Declaratórios Simultâneos opostos em face de Acórdão proferido em julgamento de Apelação Cível.

Julgamento Conjunto.
Embargos
por
WILLIAN TRIMER
. Pedido de alteração da base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais. valor da condenação. Nos termos do art. 85, § 2º do CPC, a ordem de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios estabelece que, havendo condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta, sendo o valor da causa critério residual. Na espécie é possível aferir o valor econômico da condenação na obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico, equivalente ao valor despendido pela operadora com o tratamento do beneficiário, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2109458/SP). Assim, merece acolhimento os aclaratórios opostos para determinar que os honorários incidirão sob o valor da condenação, correspondente ao custo do tratamento da obesidade mórbida do autor, a ser apurado em fase de liquidação, mantendo-se o Acórdão recorrido nos seus demais termos.
Por outro lado, não assiste razão a embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A,
pois, não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC.
Inexistência de omissão
, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Sob o pretexto
de sanar vício no julgado, os Embargantes visam rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que os recursos apenas retratam novamente o inconformismo dos Embargantes, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios
.
Assim, inexiste omissão a justificar o acolhimento destes aclaratórios.
Acolhidos os embargos opostos por
WILLIAN TRIMER.
Rejeitados os embargos interpostos pelo
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL
.